Tribunal: TJMT
Processo: 1046554-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046554-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNA GARCIA DE ARAUJO - CPF: 336.546.384-49 (RECORRENTE), CARLAINY MARIA ARAUJO LOPES - CPF: 013.422.381-09 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1046554-58.2021.8.11.0001

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

EDNA GARCIA DE ARAUJO

Recorrido(s):

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator Designado:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/07/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA – FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – REFATURAMENTO – CORTE DE ESSENCIAL SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo cobrança acima do normal, incumbe à concessionária demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares, uma vez que evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, o que não ocorreu.

Deve ser reconhecido o dano moral quando existe de corte de essenciais serviços de abastecimento de água encanada por fatura indevida.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A parte Recorrente alegou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais. Requereu o provimento do recurso e a procedência da ação.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3o do CPC, presunção esta não elidida pela Recorrida.

De igual forma, afasto a preliminar inerente à dialética, não havendo qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

O recorrente discute nos autos as faturas referentes aos meses de
agosto/2021 a outubro/2021, nos valores de R$ 4.375,15 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais e quinze centavos); R$ 5.326,47 (cinco mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos) e R$ 2.228,56 (dois mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos), respectivamente
.

Afirma que se tratam de valores bem acima da média de consumo, não estando condizente com o real consumo dos meses correspondentes.

A parte Recorrida, em sua defesa, alega que se trata de cobrança regular, onde a leitura foi confirmada, pugnando, assim, pela legalidade do débito e inexistência de ato ilícito.

Todavia, deixa a Recorrida de se desincumbir do ônus
probandi
que lhe competia, na medida em que não comprova fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante. Frise-se que, deixou a Recorrida de demonstrar que o medidor foi periciado por empresa certificada junto ao INMETRO, tal como realiza em tantos outros feitos, não demonstrando, assim, cabalmente a ausência de irregularidade nas medições questionadas.

Assim, escorreita a sentença que declarou inexistente as dívidas questionadas e determinou a revisão das faturas.

Relativo aos danos morais, entendo que os mesmos restaram por evidenciados. Houve cobrança indevida, sendo que a Autora procurou resolver o problema na esfera administrativa, sem sucesso e
teve corte no fornecimento de essenciais serviços de abastecimento de água encanada em seu imóvel.

Saliento, muito embora não constitua sua moradia, o fato é que o consumidor fazia uso de essenciais serviços que lhe foram tolhidos, o que implica na existência de abalos a serem indenizados.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, além de sofrer corte no abastecimento de água em razão da inadimplência.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022